Tribunal: TCU
Processo: 010.398/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7835/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.398/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Nascimento Santos (XXX.787.654-XX); Edna Diliane dos Santos Souza (XXX.027.144-XX); Everton Silva Martins (XXX.161.904-XX); Fernando Henrique de Oliveira Lima (XXX.137.444-XX); Geane de Andrade Pinheiro (XXX.074.254-XX); Marcela Layrla de Freitas Tutu (XXX.571.734-XX); Maria Natalia Pereira Silva (XXX.441.724-XX); Mirelle Marcal de Lima (XXX.973.674-XX); Murilo Kerlly Pereira Lopes (XXX.673.184-XX); Natalia da Silva Souza (XXX.864.654-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.